Tribunal: TJDFT
Processo: 0712195-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO COM BASE NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito, que vem tramitando de modo regular, e devidamente justificado o elastecimento da instrução criminal por motivo de força maior decorrente da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, que ensejou a adoção de diversas medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo vírus Sars-Cov-2, como a suspensão da realização de audiências no âmbito do primeiro grau de jurisdição, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo. Ademais, com a edição da Instrução no 1, de 05/06/2020, da Corregedoria/TJDFT, foram adotados procedimentos para os Juízos de natureza criminal agendarem requisição de presos custodiados no Centro de Detenção Provisória I para realização de audiências por videoconferência, indicando, pois estar iminente a conclusão da instrução criminal.
2. No que se refere à alegação da Defesa acerca da Recomendação-CNJ no 62, de 17/03/2020, verifica-se a ausência de manifestação do Juízo a quo sobre o tema, inviabilizando o seu exame por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
3. Não havendo a prolação de decisão de reavaliação da prisão preventiva do paciente nos termos do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, segundo o qual “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”, a ordem deve ser parcialmente concedida para determinar que a autoridade impetrada reavalie a necessidade da prisão cautelar do paciente.
4. Ordem parcialmente concedida, para determinar ao Juízo a quo que reavalie a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, conforme prevê o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal.